Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-82.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ART. 309 DO CTB. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. ‎ Tema em questão
1. ‎ Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que lhe impõs a condenação pela prática da conduta descrita no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, com uma pena de 6 (seis) meses de detenção, substituída por uma pena restritiva de direitos. Em suas razões recursais aduz que não há provas esclarecedoras da dinâmicas do acidente que pudesse lhe atribuir uma conduta perigosa na direção de veículo automotor. Assim, requer a reforma da sentença, com a improcedência da pretensão punitiva contida na denúncia.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões pelo não provimento do recurso.
II. Questão em discussão
3. Discute-se se o contexto probatório é capaz de atribuir ao réu a prática de conduta perigosa na direção de veículo automotor.
III. Razões de decidir
4. O crime previsto no art. 309, caput, do Código Penal consiste em "Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano".
5. Referida infração penal exige demonstração de Perigo concreto de dano, não se tratando de infração penal de natureza objetiva. Ao contrário do alegado pela defesa, o conjunto probatório comprova que o réu adotou conduta causadora de acidente de trânsito, evidenciando o perigo concreto exigido pelo tipo penal. Extrai-se dos depoimentos que o apelante conduziu uma motocicleta de forma desgovernada e acabou por colidir de frente com o automóvel dirigido por C. E., atingindo com o impacto o para-brisa que chegou a estourar.
6. Portanto, indene de dúvidas de que a tipicidade, a materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas nos autos, em especial pelo Termo Circunstanciado no 095154-2023 lavrado pela PMDF , Informação do SENATRAN-RENACH , bem como pelas declarações colhidas na esfera extrajudicial e pela prova oral produzida em juízo, que foi submetida ao contraditório e à ampla defesa.
IV. Dispositivo e tese
7. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sem custas e honorários.
8. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.